Tribunal: TJDFT
Processo: 0702956-91.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por KATHIEMI MATSUMOTO NOBRE, em face à sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de cobrança ajuizada em seu desfavor por UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA. O apelo não veio acompanhado do comprovante de preparo. Intimada para suprir a deficiência, não se manifestou (ID 17320126). É o relatório. Decido. A análise do mérito recursal está condicionada ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do apelo. De acordo com o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, compete ao suplicante comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. No caso dos autos, muito embora a recorrente não tenha apresentado o comprovante do preparo no ato da interposição da apelação, foi intimada para suprir a ausência. Todavia, quedou-se inerte. O art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil permite ao relator, monocraticamente, decidir acerca do recurso nas hipóteses do art. 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil. E o art. 932, III, do Código de Ritos, atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Desta feita, ante a ausência de preparo, e diante do não atendimento à oportunidade para a regularização formal do recurso, incabível seu conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo. Intimem-se. Preclusa esta decisão, restituam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 23 de julho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006